Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-98.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007844-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON DA SILVA SOUZA - CPF: 036.044.401-65 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA
QUE HAJA A
CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DO CRIME IMPEDITIVO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL – NEGATIVA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios ao agravante, é medida que se impõe.

Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a
5 (
cinco
)
anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos, não sendo exigido que esses tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no feito executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Wellington da Silva Souza
, contra a d
ecisão
prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0001584-49.2008.8.11.0064
,

que indeferiu o seu pedido de
indulto
com base no Decreto n. 11.302/2022.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
164167652
,
almeja a reforma do referido
decisum
,
para que o benefício
acima citado
seja deferido

tal como postulado
, ao argumento de que
o delito sobre o qual
r
equer
eu
o indulto pelo Decreto n. 11.302/2022 não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do art
.
7º (art
.
11, parágrafo único).

Nas contrarrazões
que
se
veem
no ID
164167653
, o Ministério Público
rebate a
s

teses
deduzida
s
pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada
.

Em juízo de retratação

visto
no
ID
164167654
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa
do presente recurso
a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,

na manifestação
constante
no ID
165872181
,
opinou pelo provimento d
este
recurso

ementando seu posicionamento da seguinte forma:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – DECRETO 11.302/2022 – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO CUJA PENA AINDA NÃO FOI CUMPRIDA – NÃO CABIMENTO – O CRIME IMPEDITIVO NÃO FAZ PARTE DA CONDENAÇÃO QUE SE BUSCA O INDULTO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DA INDULGENTIA
PRINCIPIS – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 11, DO DECRETO 11.302/2022 – PELO PROVIMENTO DO AGRAVO
.

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se destes autos [e do sistema S
EEU], que o agravante responde ao Processo Executivo de Pena n.
0001584-49.2008.8.11.0064
, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
no qual
, até 25 de dezembro de 2022, constavam condenações de
cinco
ações penais,
a saber
:
(i)

ApOrd

0000000-00.0000.2.00.7189,
que tramitou perante a
1
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, n
a qual o agravante foi condenado à pena de
2 (dois) anos
de reclusão, pela prática do crime de
porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido
, capitulado no art.
14.
c
aput
, da Lei n. 10.826/03
;
(
ii
)

ApOrd

0002541-16.2009.8.11.0064,
que tramitou perante a
1
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, n
a qual o agravante foi condenado à pena de
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão, transitada em julgado em
25.04.2010
, pela prática do crime de
tráfico
de drogas
majorado
, tipificado no art. 33,
caput
,
c/c
art.
40, VI, da
Lei n. 11.343/06;

(
iii
)

ApOrd

0007228-36.2009.8.11.0064,
que tramitou perante a
2
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, n
a qual o agravante foi condenado à pena de
9 (
nove) anos
de reclusão, transitada em julgado em
18.04.2018
, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, capitulado no art.
121, § 2º,
II e IV, c/c art. 14, II,
do Código Penal;

(
iv
)

ApOrd

0011137-08.2017.8.11.0064,
que tramitou perante a
2
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, n
a qual o agravante foi
condenado à pena de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, transitada em julgado em
01.12.2017
, pela prática do crime de
de
roubo circunstanciado
, capitulado no art.
157,
§ 2º, I e II, do Código Penal
; e
(v)
ApOrd

1000035-82.2022.8.11.0003,
que tramitou perante a
5
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, n
a qual o agravante foi condenado à pena de
6 (seis)
anos de reclusão,
transitada em julgado em
24.05.2022
, pela prática do crime de
tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06.

Conforme relatado, o presente recurso desafiou a decisão abaixo reproduzida, que indeferiu os pedidos deduzidos pelo agravante:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Cuida-se de guia de execução penal unificada atinente ao sentenciado WELLINGTON

DA SILVA SOUZA, qualificado.

A DPE interpôs recurso de agravo em execução (seq. 172), bem como pugnou pela

concessão de indulto, nos termos do Decreto n° 11.302/2022 (sequência 180).

O MPE manifesta na seq. 181.

Os autos vieram
conclusos.

II
–

Inicialmente, cumpre esclarecer que serão consideradas para fins de concessão do indulto, apenas as condenações executadas
nesta
guia que foram praticadas antes da publicação do Decreto n°11.302/2022, ou seja, todas as condenações deste feito.

A concessão de indulto não merece acolhida.

O art. 11°, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 prevê expressamente que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino a pena enquanto a pessoa condenada não cumprir
integralmente
a pena correspondente ao crime
impeditivo.
Pois
bem.

Denota-se que, o sentenciado possui três condenações por crimes hediondos.

Em simples análise, verifica-se que o sentenciado até o momento só cumpriu 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias da pena total,
enquanto que
no crime impeditivo fora condenado a uma pena de mais de 22 (vinte e dois) anos.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido a pena total em relação ao crime impeditivo.

Nesse sentido, o STJ:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA

DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO

INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS

CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/2016). CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I
–
A

Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma

do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração

de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o

não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que,

configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja

recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Para a concessão do indulto, o

Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e

subjetivos estabelecidos no Decreto. In
casu
, verifica-se que o paciente não

preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do

crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes

comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3º, I, da referida

norma. Habeas Corpus não conhecido (HC 440.051/RJ, Rel. Ministro FELIX

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe
28/06/2018)

Nesse viés, o pleito de concessão de indulto
NÃO MERECE ACOLHIDA
porque não

cumprido o requisito temporal.

[...]
.

(ID
164157699
).

Destaques no original

Em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se da decisão acima reproduzida, que o seu prolator agiu com acerto ao rechaçar os pedidos formulados pelo agravante sem observância das exigências e requisitos previstos para a concessão do benefício almejado, cumprindo asseverar, outrossim, que as disposições contidas no Decreto n. 11.302/2022 devem ser interpretados conjuntamente, eis que inicialmente apresenta as hipóteses nas quais o reeducando poderá ser agraciado com o benefício, contudo, na sequência aponta os inúmeros dispositivos que estabelecem limitações para que o condenado seja efetivamente beneficiado com o indulto natalino.

A propósito, para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo são transcritos alguns dos dispositivos do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 – utilizado pelo agravante para dar suporte a sua pretensão –, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto de pena, a saber:

[...]

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7
º

O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1
º O
indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2
º As
vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3
º A
vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas
ou
somadas
até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

[...]
.

Destacamos

Como se sabe, a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo, a toda evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça “para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso de Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023,
DJe
de 13.4.2023)

Ainda, sobre o tema, é imperioso consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...] até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
02.06.2020).

Ademais, conforme determina o caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja “pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, enunciando, o parágrafo único do aludido dispositivo que “na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Entretanto, restringindo o disposto na regra geral mencionada no parágrafo anterior, o art. 7º do aludido decreto presidencial enumera um rol de crimes que não serão abrangidos pelo benefício do indulto natalino, denominados de impeditivos, dos quais se incluem: os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados (inciso I); os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II); tortura; lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; organização criminosa; terrorismo (inciso III, a
a
e); contra a dignidade sexual (inciso IV); peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso V); o tráfico de drogas nas formas previstas nos
arts
. 33, caput, e § 1º; 34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso VI); crimes previstos no Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V (inciso VII); os crimes previstos dos art. 240 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outrossim, a graça também é vedada a integrantes de facções criminosas, independentemente do momento em que tal condição seja reconhecida.

Além disso, foram impostas mais algumas exigências prévias para os condenados por mais de um crime, ficando estipulado no caput do art. 11 que “para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984”, ficando, ainda, consignado no parágrafo único
mais um critério restritivo para concessão do benefício do indulto, segundo o qual “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”. Destacamos

Nesse contexto, ao revés dos decretos presidenciais anteriores, o decreto que estipulou o indulto natalino no ano de 2022 inovou ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena do crime a ser indultado como requisito para a concessão do referido benefício, o que de plano afasta a incidência do entendimento adotado no Tema 8, constante na Tese n. 1
3
9 do Superior Tribunal de Justiça alegada pelo agravante. Entretanto, o aludido ato normativo colocou como condição para concessão da causa extintiva de pena, a exigência do cumprimento da pena pelos crimes impeditivos do benefício, quais sejam aqueles previstos no art. 7º, tal como preconiza o parágrafo único do art. 11, do Decreto n. 11.302/2022, antes referidos.

Por conseguinte, o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 somente será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar 5 (cinco) anos, além de, cumulativamente, o reeducando ter cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos, requisito, esse, não preenchido pelo agravante.

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que ao contrário da conotação que pretendeu dar o agravante, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes, v.g. o material ou formal, previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal, bastando apenas que o reeducando tenha executivo de pena por crime impeditivo para que seja exigido o cumprimento integral dessa sanção impeditiva, para que o requisito seja alcançado e seja beneficiado pelo Decreto n. 11.302/2022 em relação ao crime pretendido [não impeditivo].

E tal afirmação se impõe em observância aos ditames previstos no art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, já citado, que prevê expressamente a necessidade de unificação das penas correspondentes a infrações diversas, destacando de maneira clara
e indene de dúvidas, que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”, não havendo como se concluir que, pelo fato da utilização da palavra “concurso” o decreto presidencial – que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de norma excepcional de liberalidade do Presidente da República – , reporte-se exclusivamente aos institutos previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal.

Dessa forma
, conquanto o crime citado no recurso defensivo
[art.
14,
caput
, da Lei n. 10.82
6/03
, oriundo da ação penal n
.

0000000-00.0000.2.00.7189
]

preveja pena máxima em abstrato inferior a 5 (cinco) anos, atendendo ao requisito do
caput
do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, é forçoso reconhecer
que
o agravante ainda não cumpriu integral
mente

a
pena impeditiva concernente a condenação pelo
s
crime
s
de
homicí
di
o e
tráfico de drogas
[hediondo e
equiparado a hediondo
]
e de roubo [com grave ameaça ou violência contra à pessoa]
, deixando
, destarte,
de preencher os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, razão pela qual a decisão agravada não merece reparos.

Aliás, n
esse sentido,
veja-se o entendimento das

três c
âmaras
c
riminais desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA
. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º).

2. Ainda segundo a exegese da norma,
não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes
(art. 69 a 71 do CP).
É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício
.

3. No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com
violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado.
(TJMT, N.U 1007820-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
,
j
ulgado em 10
.
05
,
2023
e

p
ublicado no DJE
de
15
.
05
.
2023).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022
.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 10, §2º, da Lei nº 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
.
(TJMT, N.U 1007974-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
,
j
ulgado em 02
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
08
.
05
.
2023).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
.
(TJMT, N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda
Câmara Criminal
,
j
ulgado em 09
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
13
.
05
.
2023)
Destacamos

Perfilhando a mesma linha intelectiva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se posicionou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto – Decreto nº 11.302/2022 – Indeferimento do pedido pelo Juízo de Primeiro Grau – Não acolhimento da pretensão –
Sentenciado condenado ao cumprimento de pena por crime não impeditivo em concurso com delito impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto – Penas que devem ser somadas ou unificadas – Não preenchimento de requisito objetivo
– RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003956-70.2023.8.26.0502; Relator (a):Adilson
Paukoski
Simoni; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ;
d
ata do
j
ulgamento: 16
.
05
.
2023;
d
ata de
r
egistro: 16
.
05
.
2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu indulto, com fundamento no art. 5º do Decreto Presidencial nº11.302/2022, e declarou extinta a pena privativa de liberdade – Recurso ministerial – Pretendido reconhecimento de inconstitucionalidade
incidenter
tantum – Impertinência – Prerrogativa do Presidente da República prevista na CF/88 – Eventual contrariedade à Carta Magna que não pode ser declarada por essa C.Câmara – Cláusula de reserva de
plenário, prevista no art. 97, acompanhada da Súmula Vinculante nº 10, STF –
Sentenciado que possui pena a cumprir por crime impeditivo
(praticado com violência doméstica contra a mulher) –
A existência de crimes impeditivos à concessão da indulgência (rol do art.7º do Decreto nº11.302/2022), atrai a incidência do parágrafo único do art. 11 deste, exigindo o oportuno cumprimento de toda a pena dos crimes impeditivos, para que, somente nesta hipótese, seja possível indultar a pena do crime não impeditivo – Benefício revogado – Agravo parcialmente provido
.

(
TJSP; Agravo
de Execução Penal 0001306-29.2023.8.26.0509; Relator (a):Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ;
d
ata do
j
ulgamento: 17
.
05
.
2023;
d
ata de
r
egistro: 17
.
05
.
2023)
Destacamos

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Wellington da Silva Souza
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023